Tribunal: TJBA
Processo: 8010998-58.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010998-58.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, IVAN SILVA PIRES

APELADO: WILTON MAGALHAES DA SILVA

Advogado(s)
:
URANIA SANTANA DUARTE

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO (VÍCIO OCULTO). REPARO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO PELA QUEBRA DE EXPECTATIVA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as empresas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais. O motivo foi a privação do uso de veículo novo para conserto de vício oculto. O autor buscava a substituição de um Hyundai Creta que apresentou falhas no motor logo após a compra. A perícia confirmou o defeito no módulo eletrônico (ECU), mas atestou que o problema foi resolvido sem desvalorizar o bem, o que levou ao indeferimento da troca do veículo e dos danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A disputa envolve a responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária.

3. Discute-se se o reparo cumpriu o prazo legal e se a falha em veículo novo gera dano moral.

4. Debate-se, ainda, se o valor da indenização respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

5. A relação é de consumo, com responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia.

6. A perícia provou o vício oculto no carro novo. Embora o conserto tenha ocorrido em 27 dias — respeitando o limite de 30 dias do Código de Defesa do Consumidor —, a frustração de adquirir um produto com defeito de fábrica gera dano moral que supera o mero aborrecimento.

7. O Tribunal de Justiça da Bahia entende que defeitos em veículos "zero quilômetro" geram danos morais pela quebra da legítima expectativa do consumidor.

8. O valor da indenização deve ser justo e pedagógico, sem causar enriquecimento sem causa. No caso, o montante fixado na origem comporta redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da Hyundai Motor Brasil parcialmente acolhido e recurso da Pateo Comercio de Veiculos negado, apenas para reduzir o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A existência de vício oculto em veículo novo configura dano moral pela quebra de expectativa do consumidor, mesmo que o conserto ocorra no prazo legal. 2. A responsabilidade por vício do produto é solidária entre fabricante e concessionária."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 944 do Código Civil; Artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 8010998-58.2022.805.0080, em que figuram como apelantes HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA e PATEO COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A como apelado WILTON MAGALHAES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. para reduzir os danos morais em R$ 10.000,00 e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Pateo Comércio de Veículos S.A., nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Gra
u

Relatora

Procurador(a) de Justiça